Tribunal: TCU
Processo: 017.003/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9109/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso. I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em julgar regulares com ressalva as contas do sr. Bevilacqua Matias Maracajá (XXX.376.414-XX), dando-lhe quitação, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 43 a 46), nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 017.003/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Bevilacqua Matias Maracajá (XXX.376.414-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Juazeirinho/PB 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: Marco Aurélio de M. Villar (OAB/PB 12.902); Elaine Maria Gonçalves (OAB/PB 13.520), Bruno André Gama Tavares (OAB/PB 18.407) e Angélica da Costa Ferreira (OAB/PB 17.233) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência da presente deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 43; e 1.7.2. arquivar o presente processo.